Tribunal: TJMT
Processo: 1035998-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035998-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 667.976.081-04 (RECORRENTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035998-28.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marlene de Oliveira Santos

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Marlene de Oliveira Santos

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece prosperar, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3.
Trata-se o caso de fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 2.520,01, referente a desvio nos bornes do medidor, período refaturado de dezembro/2018 a maio/2019.

4. Se a empresa de energia não faz prova da existência da irregularidade no medido de energia, que culminou com a emissão da fatura de recuperação de consumo, ante a ausência da juntada do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o débito deve ser declarado indevido. Ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor tentou resolver o problema administrativamente, bem como que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
1.
Confirmar a tutela de urgência antecipada;
2.
Declarar a inexigibilidade da cobrança do valor referente ao procedimento de recuperação de consumo, no valor de
R$ 2.520,01, representada por duas faturas nos valores de R$ 1.260,00, e R$ 1.260,01; 3. Indeferir a reparação em dano moral;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Reclamante, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021